Tribunal: TJES
Processo: 5007814-08.2025.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5007814-08.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

PROCURADOR: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

REQUERIDO: IVONETE DOS SANTOS FINOITE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. ENSINO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO PAREDISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA GREVE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela provisória ajuizada pelo Município de Muniz Freire/ES contra professores temporários da rede pública municipal, visando à declaração de ilegalidade da greve por estes deflagrada. Subsidiariamente, postulou-se o reconhecimento da abusividade do movimento por descumprimento da Lei nº 7.783/1989, ausência de comunicação adequada e não manutenção do percentual mínimo de funcionamento dos serviços educacionais. Em aditamento à inicial, pleiteou-se a condenação dos grevistas à reposição das aulas e ao ressarcimento dos prejuízos causados pela paralisação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o movimento grevista deflagrado por professores temporários do Município de Muniz Freire/ES observou os requisitos formais e materiais exigidos pela Lei nº 7.783/89, aplicada analogicamente ao regime estatutário; (ii) definir se a paralisação comprometeu a continuidade do serviço público essencial de educação, a justificar a declaração de ilegalidade da greve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de greve dos servidores públicos é assegurado pelo art. 37, VII, da CF/1988, sendo disciplinado, por analogia, pela Lei nº 7.783/89, diante da omissão legislativa específica.

A greve analisada foi deflagrada sem plano detalhado, sem fixação de prazo para término, sem escalas funcionais ou medidas eficazes para a continuidade dos serviços educacionais, em afronta aos arts. 9º, 11 e 13 da Lei nº 7.783/89.

A chamada “operação tartaruga”, anunciada com redução de 50% da carga horária, não foi implementada de forma efetiva, conforme comprovado por relatórios escolares que apontaram ausências totais de docentes e desorganização funcional.

A comunicação da greve à comunidade escolar foi deficiente e não garantiu ciência prévia adequada aos responsáveis legais dos alunos, como exige o art. 13 da Lei nº 7.783/89.

A paralisação prejudicou a prestação do serviço educacional, essencial à coletividade, afetando negativamente o transporte escolar, os alunos da zona rural, e o direito constitucional à educação.

A atuação dos professores temporários, embora legítima quanto à reivindicação de direitos, deve observar os limites legais impostos ao exercício do direito de greve, em especial quanto à continuidade do serviço público essencial.

A jurisprudência reconhece que o serviço de educação possui caráter essencial, exigindo rigor na observância dos requisitos legais para a deflagração de movimentos grevistas, sob pena de declaração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A deflagração de greve por servidores públicos deve observar os requisitos formais e materiais previstos na Lei nº 7.783/89, ainda que aplicada por analogia.

O serviço público de educação possui natureza essencial, exigindo plano de greve estruturado, comunicação prévia adequada e manutenção de funcionamento mínimo durante a paralisação.

A ausência de plano detalhado, de comunicação eficaz à população e de manutenção do serviço educacional caracteriza ilegalidade do movimento paredista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da greve, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de ação ordinária, com pedido expresso de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
MUNIZ FREIRE
em face de
IVONETE DOS SANTOS FINOITE E OUTROS
, na qual busca a declaração de ilegalidade da greve promovida pelos requeridos, todos professores temporários da municipalidade autora. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da abusividade do movimento diante do evidente descumprimento da Lei nº 7.783/89, e não manutenção de percentual mínimo para a efetividade do serviço educacional.

Na inicial juntada no evento nº 13751529, a parte autora sustenta, em suma, que o movimento grevista iniciado por referidos profissionais do magistério é revestido de vícios insanáveis, dado que:
(i)
não houve o esgotamento prévio das negociações coletivas nem convocação regular pelo sindicato da categoria;
(ii)
inexistiu prévia definição e formalização da pauta reivindicatória e do percentual de continuidade mínima dos serviços;
(iii)
a motivação da greve se deu por provocação direta do Vereador Bruno Feletti, e não por deliberação formal e regular da entidade sindical representativa;
(iv)
trata-se de servidores contratados por tempo determinado, regidos por regime jurídico-administrativo próprio (Lei Municipal nº 2.598/2019), com direitos funcionais limitados, conforme decidido pelo STF no Tema 1344 (RE nº 1.500.990-RG); e que
(v)
o serviço público educacional é reconhecido como essencial pela jurisprudência pátria e a sua paralisação compromete de maneira irreversível o direito constitucional à educação das crianças e adolescentes do Município.

Em aditamento à petição inicial protocolizado no evento nº 13806981, o município autor, acrescentou os seguintes argumentos:

(i)
existem diversas
ações judiciais individuais promovidas por diversos professores grevistas
pleiteando o reconhecimento do suposto direito ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, as quais tramitam na Comarca de Muniz Freire/ES e cujos números de processo foram relacionados nominalmente, em total de dezenove demandas individuais, evidenciando que o objeto principal da greve já estaria sob análise judicial antes mesmo da sua deflagração, comprometendo a razoabilidade do movimento paredista; e
(ii)
o
impacto prático da greve
no funcionamento das unidades escolares, conforme relatório anexado subscrito por diretores da rede municipal, apontando que a chamada “operação tartaruga” não estaria sendo efetivamente cumprida, com prejuízos reais e imediatos ao calendário escolar e aos estudantes – sobretudo os oriundos da zona rural – que vêm sendo dispensados precocemente por ausência de docentes, inclusive com reflexos no transporte escolar terceirizado contratado pelo Município.

Com base nestes novos elementos fáticos, a municipalidade formulou
dois novos pedidos,
quais sejam, de
condenação dos professores grevistas à reposição das aulas em decorrência da paralisação, garantindo-se a continuidade do calendário letivo e a atenção aos educandos; e a condenação dos grevistas ao ressarcimento dos danos pecuniários decorrentes da greve, inclusive aqueles suportados pela Fazenda Pública, com liquidação em momento oportuno.

Por derradeiro, retificou o valor atribuído à causa
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em razão da ampliação do objeto da demanda e da repercussão prática das novas pretensões aditadas.

Os requeridos ofertaram defesa no evento nº 14460317, aduzindo, em síntese, que
(i)
o movimento grevista deflagrado pelos professores contratados em regime de designação temporária da rede municipal de Muniz Freire/ES observou rigorosamente os requisitos legais previstos na Lei nº 7.783/89, destacando a realização de assembleia regularmente convocada, a formação de comissão representativa da categoria, a comunicação formal da paralisação com mais de 72 horas de antecedência ao Executivo Municipal e a adoção da modalidade de greve denominada “operação tartaruga”, com jornada reduzida de 50%, sem paralisação total do serviço educacional;
(ii)
os fatos narrados na inicial, como a desorganização e a suposta desinformação quanto à greve, decorreram, na realidade, de condutas ilícitas atribuídas a agentes vinculados à Administração Municipal, em especial ao ex-secretário Márcio Bolzan, que teria orientado os diretores das escolas a omitir informações sobre a greve, desconsiderar os comunicados oficiais e criar obstáculos à comunicação entre grevistas e a comunidade escolar;
(iii)
inexistiu qualquer abusividade na deflagração ou condução do movimento, tendo havido a manutenção do percentual mínimo legal de funcionamento da rede, a continuidade parcial dos serviços e a ausência de qualquer ato de violência, coação ou dano deliberado à coletividade;
(iv)
a suposta desorganização citada na decisão liminar estaria fundada em declarações unilaterais de diretores escolares, não confirmadas por documentos objetivos, sendo que os relatórios apresentados indicam, em sua maioria, funcionamento regular ou parcial das escolas, manutenção de pelo menos 30% dos professores em atividade e organização dos grevistas na execução das atividades remanescentes;
(v)
o Município teria ignorado os canais de negociação com os professores contratados, não respondendo a ofícios encaminhados pela comissão de greve e cancelando reunião previamente agendada, inviabilizando a tentativa de solução consensual do conflito, como exige o art. 3º da Lei nº 7.783/89;
(vi)
os direitos reivindicados pelos professores contratados – notadamente, o pagamento do piso nacional do magistério e o restabelecimento do auxílio-combustível – seriam legítimos e previstos em norma constitucional e legislação municipal específica, destacando-se que o Município já recebe recursos do FUNDEB com essa finalidade, mas não efetua o repasse devido à categoria; e que
(vii)
quanto à liminar concedida, impugnaram-se os fundamentos da decisão, em especial a imposição de multa diária de R$ 50.000,00, considerada desproporcional e incompatível com a realidade financeira dos professores temporários, cuja remuneração seria inferior ao piso nacional. Requereram, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a apuração de eventuais ilegalidades cometidas por agentes públicos municipais, especialmente no tocante à tentativa de cercear o direito de greve, bem como a improcedência total da ação, com o reconhecimento da legalidade e legitimidade do movimento grevista, nos termos da Lei nº 7.783/89 e da Constituição Federal.

De início, cumpre assinalar que a controvérsia posta nos autos gira em torno de fatos essencialmente documentados, conforme farta instrução nos autos por ambas as partes. A municipalidade autora apresentou, desde a petição inicial e seu aditamento, diversos relatórios circunstanciados subscritos por diretores escolares, atas administrativas, comunicados internos e documentação probatória referente ao impacto da paralisação no funcionamento das unidades de ensino. Do outro lado, os requeridos acostaram aos autos instrumentos formais de convocação da assembleia, atas, listas de presença, comunicações institucionais e justificativas para a deflagração do movimento.

Nesse contexto, o conjunto documental revela-se suficiente, abrangendo todos os pontos de argumentação delineados nos autos, especialmente no que se refere: (i) à deflagração e comunicação da greve; (ii) à alegada manutenção dos serviços essenciais; (iii) à extensão do impacto da paralisação sobre a rede pública de ensino; e (iv) à regularidade da atuação da comissão de negociação.

Diante disso, revela-se despicienda a produção da prova oral requerida, seja pela municipalidade, ao postular a oitiva de testemunhas, seja pelos requeridos, ao pugnar pela oitiva da comissão de greve, porquanto os fatos essenciais à solução da lide foram exaustivamente demonstrados por prova documental
1
.

Ultrapassado o ponto, deve-se assentar que nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição da República, é assegurado aos servidores públicos o direito de greve, cuja regulamentação deveria ser feita por lei específica. Em face da omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670/ES, 708/DF e 712/PA, autorizou a aplicação analógica da Lei nº 7.783/1989, que rege o direito de greve nas relações celetistas, para disciplinar os movimentos paredistas dos servidores públicos civis.

No presente caso, contudo, verifica-se que a greve deflagrada pelos professores temporários do
MUNICÍPIO DE
MUNIZ FREIRE
padeceu de vícios formais e substanciais que comprometem a sua legalidade.

Nota-se,
ab initio
, a ausência de plano de greve detalhado e minimamente estruturado, nos termos exigidos pelos arts. 9º, 11 e 13 da Lei nº 7.783/89. Embora os requeridos tenham protocolado o comunicado de paralisação no evento nº 13753533, o documento é genérico, limitando-se a informar que a greve ocorreria a partir de 26/05/2025, sem fixar prazo final, sem delimitar critérios de escala, rotatividade funcional ou modo de preservação da continuidade do serviço educacional.

A chamada “operação tartaruga”, anunciada com redução de 50% da carga horária diária, não foi acompanhada de provas da sua efetiva implementação. Ao contrário, os relatórios anexados no eventos nº 13811593 (EMEF Maria Áurea Barroso) e nº 13811595 (EMEF Duval Máximo) revelam que professores abandonaram as salas de aula antes do término da carga horária reduzida, ou se ausentaram integralmente, sem reorganização funcional.

Consta nos autos, ainda, que houve orientação informal para que os pais de alunos retirassem seus filhos mais cedo (evento nº 13811594), o que agravou a desorganização e comprometeu o direito constitucional ao acesso à educação de crianças e adolescentes.

A comunicação à comunidade escolar — exigência expressa do art. 13 da Lei nº 7.783/89 — também não foi observada de forma eficaz. As notificações às escolas (evento nº 13971492) foram entregues, mas não houve ampla divulgação oficial à população, tampouco aos responsáveis legais dos alunos, como demonstra a confusão instaurada nas unidades escolares relatada nos documentos supramencionados.

Ainda que os requeridos imputem à gestão municipal a responsabilidade por suposta censura institucional, sustentando a atuação indevida de agente político (evento nº 14082100), tal alegação — que está sendo apurada em sede ministerial (GAMPES nº 2025.0012.0254-83) — não elide as omissões verificadas no momento da deflagração do movimento.

Além da comissão não ter respeitado a regra do artigo 13 da Lei nº 7.783/89, que determina que seja dada ciência prévia do movimento aos usuários do serviço ou da atividade essencial, observa-se que a comunicação da greve ocorreu de forma desorganizada, em evidente prejuízo aos alunos da rede municipal de ensino.

Embora os servidores públicos possuam o direito constitucional de greve, o exercício desse direito não pode ocorrer de maneira precipitada ou abusiva, ao arrepio da Lei nº 7.783/89, que é aplicada de modo analógico aos servidores públicos municipais, notadamente pelo dever de observância do princípio da continuidade dos serviços públicos.

Os professores em designação temporária, ainda que ostentem vínculos precários com a Administração, exercem atividade primordial para a população do Município de Muniz Freire, logo, a deflagração do movimento grevista deveria ocorrer de forma organizada, previamente planejada para que causasse o menor impacto na atividade de ensino, o que não se observou no caso concreto.

O serviço público de educação, ainda que não expressamente mencionado no rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, é compreendido, pela jurisprudência dominante, como atividade essencial à coletividade, cuja paralisação exige rigor ainda maior no cumprimento dos requisitos legais, sob pena de ferimento ao princípio da continuidade dos serviços públicos, corolário da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS NA CATEGORIA DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BARBALHA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º E 11 DA LEI Nº 7.783/1989. NÃO ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE PROFESSORES NA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE CONTINGENTE MÍNIMO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. PARECER MINISTERIAL OPINOU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Preliminar de litispendência prejudicada. Ação declaratória de ilegalidade/abusividade de paralisações/greve cumulada com tutela provisória de urgência (pje: 3000524-98.2023.8.06.0000, migrado saj: 0003336-67.2023.8.06.0000) pedido de desistência homologado, bem como reconhecida a litispendência com os presentes autos. Decisão monocrática (fl. 202). Autos arquivados em 01.09.2023 (fl. 211). 2. Dependência com o processo de nº 0624581-22.2022.8.06.0000 ajuizado no ano de 2022 e julgado em 31/10/2023 na relatoria do e. Des. Teodoro Silva Santos, tendo sido interposto embargos de declaração em 17/11/2023, distribuído por prevenção a esta relatoria, em razão da substituição, pendente de julgamento com prazo em curso para apresentação das contraminutas por parte do embargado município de barbalha. 3. O cerne da questão submetida a exame reside em aferir se, como alegou o município demandante, a paralisação dos servidores nos dias (09/02/23, 13/02/23, 23/02/23, 20/03/23, 24/03/23, 27/03/23, 04/04/23, 11/04/23, 15/05/23, 22/05/23, 02/06/23) foi deflagrada sem o esgotamento das negociações e sem garantir o mínimo de servidores em atividade no serviço essencial. 4. De fato, em análise da documentação acostada, é possível constatar que o movimento paredista deflagrado pelo demandado não atendeu a alguns requisitos previstos na legislação pertinente, em especial no que diz respeito à manutenção de contingente mínimo de servidores em atividade durante a vigência das paralisações feitas e um dia da semana, iniciadas em fevereiro 2023. 5. Como prova de que não houve paralisação integral de atividade essencial, qual seja, o serviço público de educação, o sindicato promovido junta tabela (fl. 634/635) informando que permaneceu sempre em atividade laboral mais de 50% (cinquenta por cento) dos servidores e que em assembleia realizada no dia 15.05.2023, como forma de cessar as paralisações, os professores apresentaram proposta de concessão de novo reajuste salarial linear, todavia a administração municipal não aceitou tal proposta de reajuste, dando margem a continuidade dos movimentos de paralisações dos professores. Tais documentos, produzidos unilateralmente, não podem ser considerados como início de prova material para indicar que houve efetiva observância ao previsto na legislação de regência. Tampouco se pode afirmar que as avaliações aplicadas com os alunos em relatório preliminar com resultados critico e muito crítico para o município de barbalha e privação de alimentação escolar não advém exatamente dessas diversas paralisações feitas pelos servidores educacionais, mesmo que em dias intercalados. 6. Por força da essencialidade da área da educação e em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, não poderia haver a paralisação geral dos servidores, sem a permanência de professores necessários para atender à demanda escolar, mesmo que de forma precária. Corrobora essa tese a inexistência de indicação, nos ofícios e na assembleia de deliberação (fls. 644-781), a reserva de um contingente mínimo para a atuação laboral de magistério já que ressaltaram a paralisação em um dia da semana até atendimento dos pleitos; I) implementação de piso nacional do magistério, extensivo na carreira para todos os profissionais efetivos (professor I e professor II, no ano de 2023); II) reajuste salarial linear na carreira do magistério (professor I e professor II, no ano de 2023);7. Do exame apurado dos autos, constata-se ainda o fato de que as negociações entre município e sindicato estavam em andamento, mormente a administração tenha dito não possuir disponibilidade financeira para concessão do aumento de forma linear a todos os professores, comprometeu-se a rever a questão, depois da portaria do MEC que cuida da receita do fundeb para o ano de 2023. Ademais as reivindicações foram parcialmente atendidas pela administração, não se verificando o encerramento da negociação com a categoria, já que pactuaram aguardar o relatório do fundeb publicado em agosto do corrente ano. 8. Embora sejam plausíveis as reivindicações dos servidores, referente ao reajustes salariais lineares, extensivos todas as classes do magistério como em gestões anteriores, assegurado por Lei, bem como quanto a implementação de piso nacional de magistério, extensivo na carreira para todos os profissionais, devem ser sopesados os valores em conflito para se chegar a um denominador comum que atenda ao interesse público. 9. Conforme dito em parecer ministerial: "(...) o movimento deixou de observar os ditames constantes do art. 3º da Lei de greve. Mesmo depois da decisão interlocutória que reconheceu a ilegalidade e abusividade das paralisações em questão, o ente sindical continuou a mobilizar a categoria para reivindicar o reajuste salarial e garantir o escalonamento salarial na carreira. (fl. 981). 10. Diante das circunstâncias postas e das provas colacionadas, o manejo do instrumento de greve mostrou-se excessivo na fase de negociações, em flagrante violação à norma do art. 3º da Lei nº 7.783/1989.11. Ação julgada procedente. Ilegalidade da greve reconhecida. Condenação em custas e honorários. (TJCE; ProcComCv 0627933-51.2023.8.06.0000; Seção de Direito Público; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 27/01/2024; DJCE 07/03/2024; Pág. 27)

AÇÃO DECLARATÓRIA. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. EDUCAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1. Analisando detidamente os autos, verifico que após deliberação assemblear realizada em 28/04/2016 (fl. 41), concluiu-se que o requerente não se mostrou disposto a negociar as reivindicações do requerido, motivo pelo qual ficou decidido que a greve teria início em 03/05/2016 (fl. 36). Todavia, o que constato dos documentos acostados ao caderno processual não me levam a considerar a existência de uma negociação prévia entre as partes. 2. O ofício nº 102/2016 (fls. 23/25) foi enviado pelo requerente e recebido pelo requerido em 16/03/2016 e nele consta que o Município não poderia atender as reivindicações da categoria por impossibilidade financeira, explicando de maneira detalhada e fundamentada, inclusive com indicativos de que os investimentos feitos na área da educação eram superiores aos previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. 3. Após o recebimento do aludido ofício, o requerido simplesmente encerrou as tratativas e deu início às reuniões da assembleia a fim de dar início ao movimento paredista, em total afronta ao artigo 3º, caput, da Lei nº 7.783/89. 4. Considerando a quantidade e complexidade das reivindicações, bem como diante da atual situação econômica e política que atravessa o país, a simples negativa inicial das reivindicações não pode servir como supedâneo para o início da greve, sendo dever dos órgãos de classe esgotar as negociações com a Administração. 5. O que extraio dos autos, mormente pelo ofício nº 226/2016 (fl. 36), é que o requerido iniciou o movimento paredista como forma de pressionar a municipalidade a atender suas reivindicações, o que não pode ser convalidado pelo Poder Judiciário. 6. Ademais, pela leitura de alguns documentos, tais como os de fls. 102 e 178, extraio que a greve já tinha iniciado antes mesmo do dia 03/05/2016, com redução da carga horária dos professores, denominada Operação Tartaruga Invertida, o que me faz concluir que houve afronta também artigo 13, da Lei nº 7.783/89, referente à comunicação com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, uma vez que, não obstante os serviços de educação não figurarem no rol dos serviços essenciais do artigo 10, do mesmo diploma legal, a essencialidade de tal serviço deflui naturalmente da circunstância de a educação constituir direito fundamental, expressamente contemplado no art. 205 da CF/88, norma de caráter hierarquicamente superior ao diploma regulamentador dos movimentos paredistas. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100150020897, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 26/08/2015). (TJES; DCG 0017530-62.2016.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/05/2017; DJES 01/06/2017)

O movimento paredista não deve servir de instrumento de pressão das autoridades públicas antes da verificação de notórios atos protelatórios por parte do Poder Público, porquanto o interesse público primário é que é afetado com essa atitude.

Destaco que o ex-Ministro Eros Grau, no julgamento do Mandado de Injunção nº 712/PA - Pará, mesmo tendo reconhecido que a greve era um poder de fato dos servidores públicos, que permite a consecução de melhorias pecuniárias e laborais para a categoria, fez a seguinte ressalva:

“[...] O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, senão o interesse social. Vale dizer:
a greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público.
Por isso, é relativamente tênue, por exemplo, enquanto poder de fato dotado de capacidade de reivindicação social, a greve exercida no setor do ensino público. Como a falta da utilidade social somente será sentida a tempo mais longo, as paralisações aí praticadas permanecem durante largos períodos de tempo, até que as reivindicações às quais estejam voltadas sejam atendidas, quando e se isso ocorra.
Em segundo lugar, a relação
do emprego público é instrumental, direta ou indiretamente, da provisão de serviços públicos, cuja continuidade há de ser assegurada em benefício do todo social.
[...]”
2

Nessa linha de entendimento, percebe-se que os elementos documentais apontados denotam que o movimento grevista ora analisado compromete serviço público fundamental, intrinsecamente ligado ao direito fundamental de acesso à educação, haja vista que a comprovação de que a forma de manutenção da carga horária dos professores, além de não atender às necessidades dos alunos, ainda interferiu de forma negativa nas atividades dos servidores efetivos e no transporte escolar, além de prejudicar sobremaneira os pais dos alunos que se viram incitados a retirar seus filhos das escolas sem haver comunicado oficial da gestão para tanto.

A mesma conclusão foi alcançada pelo douto Procurador-Geral de Justiça quando do exame do mérito desta ação, nos seguintes moldes:

[...]

Na hipótese da greve aqui discutida, observa-se que, embora os trabalhadores requeridos tenham apresentado comunicado às autoridades e à população, não foi detalhado o prazo de duração da greve. Na verdade, consta do documento que a deflagração do movimento grevista se daria “a partir do dia 26/05/2025”, sem qualquer previsão de encerramento (id. 13971493).

[...]

O que existe nos documentos é tão somente a ressalva genérica no sentido de que “o movimento ocorrerá de forma pacífica, temporária e parcial, com redução da jornada diária em 50% ‘operação tartaruga’ (...) estando a categoria ciente de sua obrigação legal de assegurar a manutenção das atividades essenciais em respeito à comunidade escolar e aos princípios constitucionais”, sem qualquer discriminação quanto às escalas de trabalho e de revezamento funcional, por exemplo, ou descrição detalhada da forma de continuidade do serviço.

Neste particular, ressalte-se que a jurisprudência deste e. TJES repudia as comunicações de greves com elaborações genéricas, entendendo que para o cumprimento da norma do art. 11 da citada lei é necessário um amplo plano de greve, em que estabelecido o tempo de paralisação, a forma de atendimento emergencial e a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

[...]

Denota-se, portanto, que o procedimento adotado pelos requeridos não foi suficiente para imprimir legalidade ao ato paredista, pois não contém todos os atributos que a situação excepcional requer, padecendo, assim, de omissões essenciais que lhe retiram a validade, na forma do art. 14, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, pela inobservância às formalidades necessárias para deflagração da greve (art. 9 da Lei Federal nº 7.783/1989 c/c art. 11 da Lei nº 7.783/89).

[...]

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido autoral e
DECLAR
O
a
ILEGALIDADE
do movimento grevista deflagrado por
IVONETE DOS SANTOS FINOITE E OUTROS.
Prejudicado o agravo interno.

Dessarte, resolvo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, condeno os grevistas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, suspendo a exigibilidade da verba em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro aos requeridos.

É como voto.

1
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2
MI 712, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-00384.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar PROCEDENTE o pedido autoral e DECLARAR a ILEGALIDADE do movimento grevista deflagrado por IVONETE DOS SANTOS FINOITE E OUTROS. Prejudicado o agravo interno. Outrossim, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, condenam-se os grevistas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido aos requeridos.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada pelo município de Muniz Freire em face de Ivonete dos Santos Finoite e outros em que se pleiteia o reconhecimento de ilegalidade da greve deflagrada pelos professores da rede pública de ensino contratados em regime de designação temporária.

A parte requerida apresentou contestação (
Id 14460317
) na qual sustentou a regularidade e legitimidade do movimento grevista, informando, por exemplo, a realização de Assembleia Geral, a instituição de comissão representativa, de negociação, a antecedência de setenta e duas horas da comunicação formal à municipalidade sobre a paralisação e a indicação de jornada reduzida em 50% (item II da peça contestatória).

O Ministério Público, em parecer de
Id 16946379
, opinou pela procedência do pleito.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no mesmo sentido.

Pedi vista dos autos, tendo em vista a delicadeza do tema.

O ponto controvertido, a meu sentir, consiste em verificar se os requisitos legais foram atendidos pelo movimento paredista.

Depois de me debruçar sobre o caso e a respeito dele muito meditar, entendo por acompanhar o ilustre Relator.

Isto porque, da análise da documentação acostada, pude observar, na esteira do voto condutor, que o preenchimento dos requisitos legais não fez de modo satisfatório, a exemplo da ausência de um detalhado plano de greve, a falta de clareza acerca do funcionamento da chamada “operação tartaruga”, na qual houve uma redução de 50% do serviço prestado, o que acabou por lesar o direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

Como é sabido, o direito fundamental à greve de servidores públicos está veiculado no artigo 37, VII da Constituição Federal, uma norma de eficácia limitada cuja integração se dá, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, por meio da Lei 7.783/89 que, por sua vez, regulamenta a greve na iniciativa privada, até o advento de legislação que regulamente a greve do funcionalismo público.

A melhor hermenêutica atinente aos direitos fundamentais, por sua vez, é aquela que visa dar-lhes a máxima efetividade, de modo que o direito à greve dos servidores públicos não pode afastar a observância do direito fundamental à educação de crianças e adolescentes, serviço considerado essencial por lei.

Dessa forma, pelo o que observo do caso, o direito de greve, embora legítimo, não foi exercido de forma regular, de modo que é imperativa a conclusão pela sua abusividade, na esteira do voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a ilegalidade do movimento grevista deflagrado por Ivonete dos Santos Finoite e outros.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.